Tribunal: TJMT
Processo: 1055471-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055471-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANDO ASSIS DA COSTA - CPF: 570.651.011-34 (RECORRENTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE APLICADO POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, formulados por consumidor que alega ter sido vítima de golpe ao realizar compra de ar-condicionado pelo site do Mercado Livre, resultando em transações fraudulentas em seu cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (
ii
) verificar se existe responsabilidade do banco recorrido pelas transações fraudulentas realizadas no cartão de crédito do recorrente, considerando a alegação de comunicação imediata sobre a fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os fatos controvertidos podem ser comprovados por meio documental, sendo desnecessária a produção de outras provas, conforme autoriza o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Embora as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ), no caso concreto não foi comprovado o nexo causal entre o dano sofrido e a conduta do banco recorrido.

5. O único documento juntado aos autos para demonstrar a reclamação ao banco é um e-mail que não evidencia o teor do pedido nem a data da comunicação, não havendo comprovação de que o recorrente levou o fato ao conhecimento do banco em tempo hábil para que este pudesse tomar as medidas cabíveis.

6. Está caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC, pois o recorrente interagiu com terceiros fraudadores, fornecendo dados e informações que possibilitaram a realização das transações contestadas, conforme demonstram as conversas de WhatsApp juntadas aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não exime o consumidor de fazer prova mínima do direito alegado, especialmente quanto ao nexo causal entre o dano sofrido e a conduta da instituição financeira. 2. Caracteriza culpa exclusiva do consumidor, excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC, quando este fornece dados e informações sensíveis a terceiros fraudadores, possibilitando a realização de transações bancárias contestadas."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14, §3o, II; CPC, art. 355, I; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023; TJMT, N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1055471-61.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso

Recorrente
: Evando Assis da Costa

Recorrido
: Banco do Brasil S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Evando Assis da Costa ajuizou reclamação em face do Banco do Brasil S/A. Noticiou que: a) foi vítima de golpe ao realizar compra de ar-condicionado pelo site do Mercado Livre; b) após contato com suposto vendedor, foram realizadas transações fraudulentas em sua conta do Mercado Pago e em seu cartão de crédito do Banco do Brasil; c) houve pagamento de boleto no valor de R$ 999,89 em seu cartão de crédito, além de juros e taxas, totalizando R$ 1.044,61; d) entrou em contato com o banco imediatamente para contestar a transação, mas não obteve solução; e) registrou boletim de ocorrência. Requereu: a) declaração de inexistência do débito; b) repetição de indébito em dobro no valor de R$ 2.089,22; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) apesar de se tratar de relação de consumo com aplicação da inversão do ônus da prova, o reclamante não logrou êxito em comprovar danos sofridos capazes de ensejar condenação; b) não foi comprovado o nexo causal entre o dano sofrido e a conduta do banco; c) o único documento juntado para demonstrar a reclamação ao banco foi um e-mail que não demonstra o teor do pedido nem a data da comunicação; d) a inversão do ônus da prova não exime a parte reclamante de fazer prova mínima do direito alegado; e) não houve comprovação de violação a direito de personalidade para configuração do dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) juntou provas suficientes de que foi vítima de golpe, incluindo conversas de WhatsApp, e-mail do banco e boletim de ocorrência; b) solicitou a inversão do ônus da prova
para o banco apresentar
as ligações em que contestou as transações; c) comunicou o banco imediatamente após perceber a fraude, mas este se manteve inerte; d) o banco tinha tempo hábil para cancelar a transação, pois a fatura fechava apenas em 27/03/2024 e vencia em 10/04/2024; e) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; f) o banco descumpriu o art. 54-G do CDC ao não suspender a cobrança do valor contestado. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a responsabilidade do banco pela falha na prestação do serviço; b) declarar a inexistência do débito; c) condenar o banco ao pagamento de danos materiais em dobro no valor de R$ 2.089,22; d) condenar o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso representa mero inconformismo com a sentença; b) a matéria discutida no recurso não corresponde ao processo em questão
ao mencionar
conta PASEP quando o processo trata de fraude em cartão de crédito; c) a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

O recorrente alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Contudo, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução.

No caso em análise, os fatos controvertidos poderiam ser comprovados por meio documental, sendo desnecessária a produção de outras provas. O recorrente poderia ter juntado aos autos, por exemplo, o protocolo de atendimento ou qualquer outro documento que comprovasse a comunicação tempestiva ao banco recorrido sobre a fraude.

Ademais, o recorrente não especificou quais provas pretendia produzir que não pudessem ser apresentadas documentalmente. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse sentido:

"(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)"

No caso em análise, embora o recorrente alegue ter sido vítima de golpe ao realizar compra de ar-condicionado pelo site do Mercado Livre, não logrou êxito em comprovar o nexo causal entre o dano sofrido e a conduta do banco recorrido.

Conforme bem destacado na sentença, o único documento juntado aos autos para demonstrar a realização de reclamação ao banco recorrido é o
e-mail
de ID 165134091, o qual apenas demonstra comunicação do Banco do Brasil ao consumidor recebendo o pedido de contestação da compra. Entretanto, este documento não demonstra o teor do pedido do recorrente, tampouco apresenta dados de quando foi feita a comunicação.

Não há nos autos evidências suficientes de que o recorrente levou o fato ao conhecimento do banco recorrido em tempo hábil para que este pudesse tomar as medidas cabíveis. Embora o recorrente alegue que comunicou o banco imediatamente após perceber a fraude, não há comprovação documental desta comunicação tempestiva.

É importante ressaltar que, apesar da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, esta não exime a parte reclamante de fazer prova mínima do direito alegado. No caso em tela, caberia ao recorrente demonstrar minimamente o liame entre o dano sofrido e a conduta da parte recorrida, o que não ocorreu nos autos.

Ademais, verifica-se a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC. Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o recorrente interagiu com terceiros fraudadores, fornecendo dados e informações que possibilitaram a realização das transações contestadas.

As conversas de WhatsApp juntadas (ID 165133132 e ID 165065074) demonstram que o recorrente foi induzido por golpistas a fornecer informações sensíveis, o que permitiu a realização das transações fraudulentas. O banco recorrido não participou em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas, ao contrário, exig
iu
procedimentos de segurança superados pela conduta do próprio consumidor.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento já manifestado por esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar seus dados bancários e senha sigilosa pelo telefone a estranho, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos. Recurso Provido. (N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)"

Portanto, não há como reconhecer a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido, uma vez que não foi comprovado o nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo recorrente, além de estar caracterizada a culpa exclusiva do consumidor.

Dano moral e material.

Considerando que não foi comprovada a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido e que está caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em dano moral ou material a ser indenizado.

Para a configuração do dano moral, é necessária a comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do artigo 5o da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Da mesma forma, não há que se falar em repetição de indébito, uma vez que não foi comprovada a cobrança indevida por parte do banco recorrido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025